Tribunal: STF
Processo: ARE 1336209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou seguimento ao recurso, com fundamento na intempestividade de sua interposição.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a interposição do recurso extraordinário na data protocolada decorreu de equívoco nas informações prestadas em razão da pandemia de covid-19.
    Alega-se que, em São Paulo, o provimento CSM nº 2545/2020 do TJ/SP suspendeu todos os prazos processuais a partir de 16/03/2020 e que, somado a este provimento, a notícia do CNJ entitulada “Tribunal suspende prazos por 30 dias”, informava que o TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) editou na segunda-feira, dia 16/03/20 uma nova portaria suspendendo os prazos por 30 dias (...) (eDOC 128, p. 3).
    Argumenta-se que, em razão do Provimento do TJ mais a notícia do CNJ, os Agravantes entenderam que os prazos do TRF3 também tinham sido suspendidos desde 16/03/2020, motivo pelo qual realizaram o protocolo em 12/05/2020 (eDOC 128, p. 3).
    De pronto, registro que o recurso não merece trânsito, porquanto intempestivo. 
    Verifico que o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 03 de março de 2020, sendo que o recurso extraordinário foi interposto em 12 de maio de 2020, a extrapolar o prazo legal de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, §5º do CPC. 
    Além disso, o recorrente não juntou na petição do recurso documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo durante o período descrito, de modo que, se ocorrido feriado local, recesso ou paralisação ou interrupção do expediente forense, disso não houve comprovação, indispensável segundo o art. 1.003, § 6º do CPC. 
    Diga-se de passagem, a existência de provimento de Tribunal diverso do que prolatou a decisão recorrida, bem como de notícia publicada em sítio eletrônico de outro órgão que não o próprio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ou seja, de quem deveria emanar o provimento e a notícia de suspensão dos prazos, não configura erro justificável, tendo em vista tratar-se de diligência imputável unicamente à parte verificar a veracidade das informações, não podendo tal equívoco ser atribuído a erro do judiciário.
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMBINADO COM O ART. 1.003, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É intempestivo o recurso extraordinário protocolado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. II - Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1112469 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO POR PROVIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. A comprovação da suspensão de prazos processuais determinados pelo Tribunal a quo deve ser realizada à época da interposição do agravo de instrumento, não sendo possível sanar a omissão em momento posterior” (AI 548882 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.02.2007)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente